Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-90.2018.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-90.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – TEORIA DA ASSERÇÃO - NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL E DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA – DECUMPRIMENTO DE DEVER AMBIENTAL FUNDAMENTAL - CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – DANOS AMBIENTAIS PRÉ-EXISTENTES PRATICADOS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDUTAS ESTATAIS OMISSIVAS E COMISSIVAS POSTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL COLETIVO – TESE REJEITADA – REPARAÇÃO INTEGRAL PARA DANOS TRANSINDIVIDUAIS – DANO MORAL COLETIVO AFERÍVEL
IN RE IPSA
- RECURSO NÃO PROVIDO

1. O interesse de agir, condição da ação exigida pelo art. 17 do CPC, se extrai da narrativa apresentada na petição inicial e se evidencia pela utilidade e adequação dos pedidos do autor ao instrumento processual escolhido, bem como na necessidade de se obter o provimento judicial, requisitos presentes em ação civil pública que postula obrigação de fazer e reparação civil por danos ambientais em face de condutas estatais omissivas e comissivas. Inteligência do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

2. Não se configura violação ao princípio da reserva do possível, quando há conduta omissiva e comissiva que descumpre dever ambiental fundamental, constitucionalmente garantido, e não se comprova, especificamente, a impossibilidade estatal de arcar com as medidas mitigatórias e reparatórias determinadas judicialmente. Inteligência dos arts. 23, VI e 225,
caput
e § 1º, VI ao VII, e § 3º, da CF/88.

3. A cumulação dos pedidos de condenação do réu em obrigação de fazer com a de indenizar por danos morais coletivos é plenamente viável para se obter a reparação integral do dano ambiental. Inteligência dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 e da Súmula nº 629 do STJ.

4. A responsabilidade do Estado por dano ambiental coletivo é objetiva e solidária, pois decorre de legislação especial que exige o dever fundamental de fiscalizar e reparar danos difusos e coletivos para se preservar o meio ambiente às presentes e futuras gerações. Inteligência dos arts. 225,
caput
, § 3º, da CF/88; arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981; arts. 13 e 21, da Lei nº 7.347/1985 e arts. 81, I ao III; 83,
caput
; 84, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tirado contra sentença (ID nº 110358474) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, conforme cito:

[...]

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que foi instaurado o inquérito civil público para averiguar
danos ambientais ocorridos em Área de Preservação Permanente – APP, em virtude da construção de pontes e estrada nas proximidades do Lago do Manso
.

Alegou que, a partir de então, requereu junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente vistoria no local e,
em 3/12/2014, a equipe técnica da SEMA constatou a construção de uma estrada com extensão de 3km em área de vegetação nativa na região do Rio Manso, na divisa entre os Municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, além de 3 pontes, sendo uma sobre o Rio Manso e outras duas sobre pequenos córregos
.

[...]

Passando à análise do caso em questão,
é evidente a postura desidiosa do requerido, visto que, conforme a ampla documentação trazida aos autos através do inquérito civil n. 008/2014, e do reconhecimento parcial do pedido pelo requerido, ocorreu, de fato, a construção de uma estrada e de três pontes sem a devida licença ambiental, o que ocasionou danos ambientais
.

[...]

Assim, diante das provas juntadas, resta claro que
as autorizações emitidas pelo Governo do Estado referiam-se à apenas, a execução de serviços de reconstrução de ponte de madeira, na Rodovia MT020
, trecho: Lago do Manso – Fazenda Fontana – Fazenda do Durval, sobre o Rio Manso, numa extensão de 69,0m, no Município de Chapada dos Guimarães e, igualmente, sem licenças ambientais (f. 185)
e o que foi realizado foi uma estrada e três pontes, o que difere da alegada reconstrução e, igualmente, sem licenç
a.

Neste sentido, observa-se que,
mesmo se tivesse autorização para a realização de todas as obras elencadas na inicial, a reconstrução da referida ponte que foi objeto de licitação, não obedeceu aos tramites necessários para a aprovação da licença, o que, também, gerou impacto ambiental, já que construída sem os estudos prévios
.

[...]

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para condená-lo nos seguintes termos:

a)
providenciar o licenciamento ambiental
, mesmo que tardiamente, da construção das pontes e da estrada em área de vegetação nativa junto a SEMA/MT:

b)
reparar o dano ambiental com a adoção de medidas mitigatórias, em especial as apontadas pelos técnicos da SEMA
, quais sejam: b)1. Verificar durante a extensão dos 03 (três) quilômetros de estrada que foram construídas em área de vegetação nativa a ocorrência de nascentes, cursos de água perenes ou intermitentes, além da ocorrência de canais de drenagens pluviais. Nos locais onde se constate a ocorrência de alguma dessas feições no terreno e seja verificado vestígio de fluxo de água, mesmo que temporariamente, deverão ser construídas manilhas ou alguma forma de tubulação que permita que a água escoe sem ocorrer nenhum tipo de represamento; b) 2. Verificar junto às cabeceiras da Ponte sobre o Rio Manso a ocorrência de processos erosivos. Caso sejam constatados processos erosivos, deverá ser realizados mecanismos de controle para impedir a continuidade/aumento de tal processo; b) 3. Verificar junto às cabeceiras das duas pontes pequenas sobre cursos d’água a ocorrência de processos erosivos. Caso sejam constatados processos erosivos, deverá ser realizados mecanismos de controle para impedir a continuidade/aumento de tal processo;

c)
indenizar moralmente a coletividade no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O valor deverá ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM
, conforme orienta o art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

E, para tanto, fixo o prazo de 12 (doze) meses para que demonstre nos autos o cumprimento das medidas
.

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID 110358475), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Ausência de interesse de agir

2.

Reserva do possível por calamidade financeira e impossibilidade de pedidos cumulativos

3. Inexistência de dano moral coletivo

O Ministério Público, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 110358479) rebatendo as alegações da apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo, nos termos da Certidão de ID 110358476.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Passo ao exame da tese preliminar de ausência de interesse de agir sustentada pelo apelante, Estado de Mato Grosso.

1. A
usência de interesse de agir

O apelante sustenta que o trecho questionado na ação civil pública já existia dentro de áreas privadas de fazendas da região, cuja abertura, portanto, não teria sido realizada pela SINFRA/SETPU.

Assevera, ainda, que:

[...]
de acordo com o Ofício nº 074/2019/UNIJUR/SINFRA (anexado em contestação), o Decreto nº 1.735, de 14 de dezembro de 2018 (DOE nº 27402), aprovou o Sistema Rodoviário Estadual 2018, tendo
o trecho questionado na presente ação sido reconhecido pelo Estado de Mato Grosso como parte da MT-020 nesta data.

[Grifo do original]

Em sequência, ressalta que atualmente, o referido trecho é de competência do Estado de Mato Grosso, sendo que a SINFRA se dispõe a regularizar a situação ambiental das obras e, se necessário, a compensação ambiental pelos danos causados.

O apelante aduz, ainda, que os pedidos suscitados pelo apelado encontram os óbices financeiro e temporal.

No que concerne ao obstáculo financeiro, o recorrente alega que o Estado enfrenta grave crise econômico-financeira, confirmada pelo
Decreto nº 07/2019
, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Desse modo, sustenta que a regularização ambiental da área em questão só poderá iniciar após o término da vigência do referido Decreto, pois para a elaboração dos projetos e estudos ambientais, necessitará de disponibilidade orçamentária.

No que tange ao obstáculo temporal, o apelante aduz que o prazo necessário para a elaboração dos projetos é de aproximadamente de 120 (cento e vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, e o prazo estipulado para o licenciamento ambiental é de até 06 (seis) meses, contados do protocolo de requerimento de licença ambiental.

Assim, alega que não ocorreu inércia ou resistência estatal e que, tão logo sejam superados os entraves financeiro e temporal, será possível a regularização ambiental das áreas.

Pois bem. A tese de insuficiência financeira não implica em ausência de interesse de agir por parte do autor, ora apelado, uma vez que, como é cediço, o interesse de agir, expressamente previsto no
art. 17 do Novo CPC
, decorre da necessidade de se buscar provimento judicial para se obter a tutela pretendida para cessar ameaça ou lesão a direito, bem como quando existir utilidade e adequação do pedido para com a via processual escolhida.

Nesse sentido, conforme bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco, "[...]
o interesse de agir é o núcleo do direito de ação
[...]
" (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3ª ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 117, grifo nosso) e, portanto, faz parte da essência da
inafastabilidade da jurisdição
garantida pelo
art. 5º, XXXV, da CF/88
.

Assevera-se que, a fim de se concretizar a citada inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é aferido à luz das afirmações deduzidas pelo autor da demanda, em sua petição inicial, a luz da denominada “
Teoria da Asserção
”.

Ressalta-se que,
o próprio apelante reconhece a ilicitude ambiental
e aduz que o órgão especializado, que compõe sua estrutura administrativa, qual seja, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se dispôs a regularizar a situação ambiental das obras, inclusive com compensação ambiental, caso necessário.

E a alegação de que foi deferido período máximo para só então se alcançar a regularização da área, em nada afeta o interesse de agir, pois se trata de medida necessária e razoável para que se conclua o devido processo administrativo ambiental, um dos requisitos para a solução da ilicitude detectada.

Assim,
no presente caso, evidencia-se o interesse de agir tanto na utilidade como na adequação dos pedidos da ação civil pública em questão, além de estar demonstrada a necessidade de se obter o provimento judicial em busca não só das obrigações de fazer, mas também das reparações pleiteadas pelo apelado
.

No que tange à alegação de reserva do possível por calamidade financeira decretada
, entendo por bem examinar tais questões no mérito, em consonância com a
Teoria da Asserção
. Neste sentido, sito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2.
As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares
.

[...]

(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) [Grifo nosso]

No que concerne à tese de
impossibilidade de pedidos cumulativos
, o apelante sustenta que, com a condenação, ocorreria verdadeiro
bis in idem
, uma vez que a reparação pelos danos ambientais foi cumulada com a determinação de realização do processo de licenciamento ambiental, apesar deste também ter por objetivo averiguar a necessidade de reparação da área ou de medidas mitigatórias.

Uma vez que se trata de tema que ultrapassa questões preliminares, também deixo para examiná-lo no mérito.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir
sustentada pelo apelante.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Passo ao exame das teses de mérito arguidas pelo apelante, Estado de Mato Grosso.

1. Reserva do possível por calamidade financeira e impossibilidade de pedidos cumulativos

Quanto ao Decreto Estadual nº 07/2019, verifico que, após prorrogação efetivada pelo Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019, o citado Decreto de calamidade financeira
deixou de vigorar já em 2019
.

Ademais,
ausente a comprovação específica de impossibilidade do apelante em arcar com o pagamento da indenização por danos morais coletivos
,
bem como da alegada impossibilidade financeira para a realização das medidas mitigatórias
, determinadas na sentença e apontadas pela própria SEMA.

Assim, não há que se acatar a tese de “reserva do possível”, ou “reserva dos cofres públicos”.

Assevera-se que, o caso em exame cuida da
omissão de deveres constitucionais estatais e de condutas comissivas
que afetaram a preservação do meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, conforme disposto no
art. 225,
caput e §
1º, VI ao VII, e § 3º, da CF/88
, dever este do qual os Estados-membros da federação têm expressa incumbência, em competência administrativa concorrente prevista no
art. 23, VI
, do Texto Maior:

Art. 23. É competência comum da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

[...]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

[...]

[Grifo nosso]

Por conseguinte, diante da situação fática, sem qualquer demonstração objetiva de eventual impossibilidade financeira não há, tecnicamente, respaldo para se invocar a teoria da reserva do possível como escudo ao cumprimento da obrigação constitucional e legal.

Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA
. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA
. PRECEDENTES.

1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021) [Grifo nosso]

Em consonância com o julgado acima, cito também ementa deste E. Tribunal de Justiça:

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - DELEGAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE E SAEMI-CONCESSIONÁRIA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL -
DEVER CONSTITUCIONAL - DANOS AO MEIO AMBIENTE E À QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL COMPROVADOS –

OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONFIGURADOS – DEVER DE REGULARIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA
- PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – RAZOABILIDADE – DEMORA QUANTO AS PROVIDÊNCIAS -

MULTA -

PENHORA DE VALORES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS -

LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 .
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art 225, CF/88).

2 .
Comprovada a degradação ambiental no Município, em razão de mau funcionamento da rede de esgoto, a omissão e a inércia do Poder Público ensejam a atuação judicial, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

3. No caso dos autos, constata-se que os fatos apurados no Inquérito Civil que deu origem a esta ação foram comprovados em juízo, tornando-se incontroverso que o Município de Mirassol d’ Oeste não possui o necessário sistema de tratamento de esgoto urbano.

4 . Por se tratar de serviço público de interesse local, o saneamento básico é de titularidade do Município, competindo-lhe organizar e prestar os respectivos serviços, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a teor do art. 30, V, da Constituição da República.

5. Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

6.
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para que a concessionária do serviço público de coleta e tratamento de esgoto se recuse a cumprir preceito constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna.

7 . Quanto aos prazos definidos na sentença para o cumprimento da obrigação (1 a 8 anos, dependendo de cada ação a ser realizada, a contar do mês de março de 2017 (data da aprovação legislativa do PMSB), tem-se que se revela razoável e não merece majoração, notadamente porque não se trata de demanda nova/recente.

8. No tocante à ausência de fixação da multa cominatória diária, e adoção pelo Magistrado a quo dos meios coercitivos como: penhora de valores para garantir a execução em caso de descumprimento das medidas impostas, escorreita a sentença.

(N.U 1001554-10.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

[Grifo nosso]

No que tange à alegada impossibilidade de cumulação dos pedidos de condenação em reparação do dano ambiental com obrigação de fazer, também verifico que a tese não merece acolhimento.

Isso porque, nosso sistema jurídico de proteção ambiental adotou a
reparação integral do dano ambiental
, sob a inteligência não só dos já supracitados
art. 225,
caput
, § 3º, da CF/88
, mas também dos
arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981
, que cito:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...]

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

[...]

Art 14 -
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo
, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
.

[Grifo nosso]

Assevera-se que, o Superior Tribunal de Justiça pacificou esta cumulatividade de pedidos, conforme o enunciado da Súmula nº 629, nestes termos:

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
. (SÚMULA 629, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) [Grifo nosso]

Além disso, ressalta-se que a condenação, constante da sentença apelada, não cumulou a obrigação de fazer com indenização para reparar danos ambientais
materiais
, mas indenização decorrente do
dano moral
coletivo, não havendo que se falar em
bis idem
caso a SEMA identifique novos danos materiais a serem mitigados ou ressarcidos, quando dos atos e processo administrativo ambientais determinados pela decisão recorrida.

Desse modo, as teses de reserva do possível por calamidade financeira e impossibilidade de pedidos cumulativos não merecem acolhimento.

3. Inexistência de dano moral coletivo

O apelante aduz que o cabimento da reparação por dano moral coletivo não se coaduna com a transindividualidade (direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos), pois a mensuração do sofrimento psíquico demandaria a individualização dos sujeitos passivos.

Sustenta, também, que por se tratar de conduta
omissiva
do Estado, deve ser comprovado o dolo ou a culpa para fins de responsabilidade civil.

Assim, alega que não ocorreu omissão por parte do Estado, no que tange ao objeto da presente demanda, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Pois bem. Inicialmente, assevero que
a possibilidade de reparação civil por danos morais coletivos, em sede de ação civil pública, independe da comprovação da mensuração de sofrimento psíquico em sujeitos previamente individualizados
.

Nesse sentido, bem esclarece o doutrinador José Rubens Morato Leite:

[...]
há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
. (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

Assevera-se que, os fundamentos do dano moral coletivo resultam não só do sistema de responsabilidade civil ambiental decorrente dos arts. 225,
caput
, § 3º, da CF/88, e dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, mas também dos
arts. 13 e 21, da Lei nº 7.347/1985
, nestes termos:

Art. 13.
Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade,
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados
.

[...]

Art. 21.
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
.

No que tange aos fundamentos da reparação civil por dano moral coletivo, destaco também, do citado
Título III, do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 81, I ao III; 83,
caput
; 84, § 2º
, conforme cito:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo
.

Parágrafo único.
A defesa coletiva será exercida quando se tratar de
:

I -
interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato
;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

[...]

Art. 83.
Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela
.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

[...]

§ 2°
A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa
(art. 287, do Código de Processo Civil).

Para corroborar os fundamentos acima, quanto à viabilidade de reparação por dano moral coletivo em ação civil pública, cito ementa de Julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E CIVIL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

[...]

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

[...]

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão,
tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável
" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021).

IX.
Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante
:

"
No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)"
(STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "
Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial
- consumidor,
ambiental
, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental:
"Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa"
(REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). [...]

XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "
Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado
" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.

[...]

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Também não merece acolhimento
a tese de que o trecho que transpassa a área de preservação permanente foi anteriormente aberto por terceiros particulares que habitavam a região
.

Isso porque, além da
comprovação da realização de obras públicas
na respectiva área ambientalmente protegida e, inclusive, sem prévio licenciamento ambiental, fato reconhecido pelo próprio apelante, que pretende regularizar ambientalmente a área, é sabido que
a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária
, e não há imunidade estatal quanto a este aspecto, sob pena de se defender a teoria de “irresponsabilidade estatal em matéria ambiental”, inexistente no nosso ordenamento jurídico.

Assim, a par da responsabilidade objetiva e solidária sob a perspectiva da caracterização de dano ambiental (
art. 23, VI e 225 da CF
), há o
dever de impedir a consumação de riscos ainda mais graves
, nos termos dos já supracitados
artigos 4º, VII e 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81
.

E no caso em exame,
verifica-se não só a omissão por inexistência de observância ao devido processo legal ambiental do licenciamento, mas também a conduta comissiva estatal por realização de obras públicas em área de preservação permanente
.

Para corroborar esse entendimento, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAR
. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que entendeu: a) inexistir ofensa ao artigo 535 do CPC; b) não ter sido a divergência jurisprudencial demonstrada conforme os ditames do CPC e do RISTJ; c) harmonizar-se o entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência deste STJ.

Sustenta a agravante, em síntese, que: a) embora tenham sido apresentados embargos declaratórios, o Tribunal a quo não analisou questão relevante pertinente à responsabilidade objetiva do poluidor (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.930/81) e subjetiva da Administração Pública; b) a doutrina e a jurisprudência são favoráveis à sua tese;c) a responsabilidade do Estado, em se tratando de fiscalização, é subjetiva, dependendo da verificação de culpa; d) o dissídio pretoriano foi devidamente comprovado.

2. A matéria central sobre a responsabilidade objetiva do poluidor, presente no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.930/81, e subjetiva da Administração Pública, foi analisada no acórdão vergastado. Não há de se falar em violação do art. 535, II, do CPC.

3.
A conclusão do acórdão exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que se orienta no sentido de reconhecer a legitimidade passiva de pessoa jurídica de direito público para responder por danos causados ao meio ambiente
em decorrência da sua conduta omissiva quanto ao dever de fiscalizar
. Aplicável, portanto, a Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag n. 822.764/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 5/6/2007, DJ de 2/8/2007, p. 364.)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRAS SERRADAS DE DIVERSAS ESPÉCIEIS SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO –
DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– RECURSO PROVIDO. 1. A comercialização irregular de madeiras, sem licença ambiental, causa dano ao meio ambiente e, em consequência, o dever de recuperar o bem ambiental degradado, assim como o de indenizar a coletividade pelos danos imateriais. 2. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado. (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 130040/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE COMODORO RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Número do Protocolo: 130040/2017 Data de Julgamento: 29-07-2019)
[Grifo nosso]

Ademais, anote-se que, quanto à fixação do
montante pecuniário para reparar os danos morais coletivos
, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante consta nos autos,
o dano extrapatrimonial aos direitos difusos da comunidade caracteriza-se não só por omissão estatal na elaboração do prévio licenciamento, mas também pela atividade comissiva, nociva ao meio ambiente, consubstanciada na prática de construção de pontes e de estrada em área de vegetação nativa na região do Rio Manso, na divisa entre os municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Nova Brasilândia/MT
.

Além disso, verifica-se, na sentença apelada, a
razoabilidade e proporcionalidade do sopesamento para se arbitrar o montante indenizatório
, conforme cito:

Com efeito, insta salientar que na presente Ação Civil Pública que visa tutelar o meio ambiente, diante da falta de critérios objetivos para fixação da indenização pecuniária,
cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil
. Vejamos:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Frise-se que o valor a ser arbitrado pelo julgador deve levar em conta a extensão do dano causado e representar o tanto quanto possível a sua efetiva reparação, constituindo-se em reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor de modo a servir de um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa, dirigido ao ofensor e à própria sociedade, com fundamento no princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental, devendo o cunho educativo assumido pela indenização predominar em detrimento do fator pecuniário que envolve essa modalidade de reparação, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, sem descuidar da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste aspecto, observando o auto de infração, nota-se que já foi aplicada multa administrativa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela construção das pontes e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela construção dos 3km de estrada dentro da Área de Preservação
.

Destarte, entendo proporcional e razoável a fixação do dano extrapatrimonial ambiental coletivo no valor correspondente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que melhor representa os critérios de fixação acima consignados (extensão e reparação do dano; fator de dissuasão para novas condutas e medida educativa).

(ID 110358474) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024